Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO. EXCLUSÃO. PLEITO DEFERIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESONERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR. SUBLOCAÇÃO. SEM CONSENTIMENTO DO LOCADOR. COBRANÇA DE ÁGUA. PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. “BIS IN IDEM”. IMPOSSIBILIDADE.1 – Admissibilidade. Ausência de interesse recursal. Carece o interesse recursal ao embargante quanto ao pedido de exclusão da cobrança de honorários advocatícios na execução, porquanto o pleito já fora deferido em sentença, razão pela qual o recurso não merece conhecimento nessa parte. 2 – Contrato de locação residencial. Prorrogação por prazo indeterminado. Responsabilidade do fiador. Cláusula contratual. Desoneração. Notificação do locador. A garantia assumida por fiança se entende até a efetiva devolução do imóvel, perdurando durante todo o prazo da locação e atingindo, inclusive, o período de prorrogação por prazo indeterminado, até que formalmente notificado o locador quanto à intenção de desoneração da referida obrigação. Arts. 39 e 40, inciso X, da Lei no. 8.245/1991 e 835 do CC.3 – Sublocação. Sem consentimento do locador. “A relação firmada pelo locatário com terceiros, sem o consentimento do locador (artigo 13 da Lei n.o 8.245/91), é incapaz de causar a rescisão tácita e automática do contrato de locação originário firmado e de desobrigar o locatário e o fiador das suas obrigações e garantias, que só ocorre com a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves (artigo 39 da Lei n.o 8.245/91)” (Acórdão 1290959, 07000505520208070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).4 – Débitos não quitados. Comprovada a inadimplência do locatário e a sua responsabilidade pelo pagamento dos acessórios da locação, impõe-se a sua condenação e, por consequência, dos fiadores, ao pagamento das contas de água, luz, gás, condomínio e IPTU. 5 – Multa. É possível a cumulação de multas compensatória e moratória em contrato de locação, desde que tenham fato gerador distinto. A multa moratória de 2% sobre o valor do aluguel tem por objetivo compelir o cumprimento da obrigação de pagar os alugueis vencidos. A multa correspondente a três meses de locação tem por objetivo compelir o contrato por inteiro, especialmente em relação do prazo inicialmente previsto. Podem ser cumuladas, portanto, na hipótese de descumprimento de obrigações distintas do contrato.6 – Recurso conhecido em parte, e, nesta parte, parcialmente provido.
va